Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708691-92.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA CARMEM GOMES FERNANDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O camila carmem gomes fernandes interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao Embargado BANCO DE BRASILIA S.A. – BRB, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília-DF, 22 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator